Tribunal: STF
Processo: AI 487733
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
   COMPENSAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A
   QUO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
   REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.